Tribunal: TJES
Processo: 5003332-86.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003332-86.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: MURILO RIBEIRO FERREIRA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
NÃO COMPROVADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA DE TRANSTORNOS CAPAZES DE CONFIGURAR ABALO NA INTEGRIDADE EMOCIONAL E FINANCEIRA DOS CONSUMIDORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, ID 3586920, interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a empresa recorrente, assim como feito em sede de defesa, recorreu alegando que no caso em tela ocorreu o que se denomina
no show,
motivo pelo qual não restaria qualquer responsabilização por parte da empresa, tendo em vista culpa exclusiva da parte autora. Nesta senda, requer a reforma da sentença para afastar qualquer responsabilização.

A parte autora intimada ofereceu contrarrazões no ID 3586930.

Em sede de sentença (ID 3586916), o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta a parte recorrente que nenhuma responsabilidade poderia lhe ser imputada ante a ocorrência da ausência da parte autora para embarque no horário designado. Pela análise dos fatos narrados na inicial e do farto conjunto de provas trazidos pelo autor, não resta dúvidas que ele, juntamente com a esposa (também integrante do polo ativo desse processo), acompanhados do filho, se apresentaram no aeroporto no dia estabelecido para o embarque e não embarcaram por falha da requerida que não reconheceu a compra das passagens.

Ora, uma vez constatada a presença deles e negativa por parte da empresa nota-se que, em verdade, não ocorreu o legado
no show
assim definido pela Resolução nº 400 da ANAC:

Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário:

[...]

II - regras de não apresentação para o embarque (
no-show
), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas;

Desta forma, denota-se que o recurso da parte recorrente traz alegação apartada das provas dos autos e ainda se estriba em fundamento de no-show que nem mesmo correu, ante a definição da resolução da ANAC. Insta dizer, ainda, que a parte recorrente não juntou quaisquer provas que pudessem de alguma forma desconstituir o que foi alegado na inicial, nem em defesa nem mesmo agora por meio de recurso.

Com isso, resta patente a necessidade de manutenção da Sentença, diante da sua acertada conclusão, pautada nas provas carreadas aos autos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dessa forma, diante da falha na prestação de serviço, resta evidente o dever da recorrente de arcar com os danos materiais, quais sejam:

despesas com pontos resgatados (22.330 pontos); taxa de embarque (R$ 217,77); bagagem extra (R$ 162,41); reserva de assentos (R$ 296,40); e diárias no estacionamento do aeroporto.

Ademais, quanto ao dano moral, vislumbro a ocorrência de fatos o suficiente,
in casu
, que configuram abalo na integridade psicológica e emocional, capazes de ofender a dignidade das partes recorridas.

Isso porque é evidente a frustração sofrida pelo grupo familiar, composto, ainda, de uma criança menor.

Saliento, por oportuno, que o
quantum
estabelecido a título de danos morais, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.